Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0711093-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. AGRAVADO: ABITARE PARTICIPACOES LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco Pan S.A. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Abitare Participações Ltda. –, acolhera a impugnação pela instituição financeira formulada, restituindo o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do débito, e, lado outro, reconhecera a preclusão temporal da oportunidade de oferta de impugnação ao cumprimento de sentença. Segundo o provimento guerreado, diante da ausência de cadastramento do patrono do banco executado no sistema PJe, ressaíra forçoso o reconhecimento da ocorrência de nulidade de intimação, o que garante à parte executada nova oportunidade para cumprimento voluntário da obrigação cujo adimplemento se persegue. Lado outro, pontificara que, ao suscitar a ocorrência do vício processual, a parte apenas pleiteara a restituição do prazo, não tendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, de forma que a oportunidade de a ofertar fora alcançada pela preclusão temporal. Nesse sentido, consignara que a nulidade afirmada deveria ter sido apresentada em sede de preliminar da impugnação ao cumprimento de sentença pretendido. Não se conformando com essa resolução, objetiva a instituição financeira agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a restituição do prazo que a assiste para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e, ao final, a confirmação do provimento antecipatório. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que o prazo para apresentar impugnação apenas se inicia após o término do prazo para pagamento voluntário, nos termos do artigo 525 do estatuto processual vigente. Nesse sentido, salientara que, considerando a nulidade de intimação para pagamento voluntário, ressaíra necessária tanto a restituição do prazo para pagamento voluntário, quanto para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Acrescera que erro de cálculo é matéria de ordem pública, não estando sujeita a preclusão. Realçara estarem presentes os requisitos da relevância da fundamentação e do risco de lesão grave, notadamente diante da circunstância de que, caso haja a manutenção da decisão vergastada, poderá ser injustamente condenada ao pagamento de valores indevidos a título de danos materiais, uma vez que, conquanto haja evidente excesso de execução, a parte autora já pedira o levantamento de valores, comportando a insurgência a agregação de efeito suspensivo à resolução objurgada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco Pan S.A. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Abitare Participações Ltda. –, acolhera a impugnação pela instituição financeira formulada, restituindo o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do débito, e, lado outro, reconhecera a preclusão temporal da oportunidade de oferta de impugnação ao cumprimento de sentença. Segundo o provimento guerreado, diante da ausência de cadastramento do patrono do banco executado no sistema PJe, ressaíra forçoso o reconhecimento da ocorrência de nulidade de intimação, o que garante à parte executada nova oportunidade para cumprimento voluntário da obrigação cujo adimplemento se persegue. Lado outro, pontificara que, ao suscitar a ocorrência do vício processual, a parte apenas pleiteara a restituição do prazo, não tendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, de forma que, a oportunidade de a ofertar fora alcançada pela preclusão temporal. Nesse sentido, consignara que a nulidade afirmada deveria ter sido apresentada em sede de preliminar da impugnação ao cumprimento de sentença pretendido. Não se conformando com essa resolução, objetiva a instituição financeira agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a restituição do prazo que a assiste para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e, ao final, a confirmação do provimento antecipatório. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição, afirmada a subsistência de vício procedimental decorrente da ausência de intimação regular da agravante ao ser deflagrada a fase executiva, ser-lhe devolvido apenas o prazo para pagamento voluntário, reputando-se preclusa a oportunidade para formulação de impugnação, conforme o encaminhado pela decisão recorrida. Dito de outra forma, o objeto do recurso está adstrito à adequada interpretação e aplicação do disposto no artigo 272, §§8o e 9o, do CPC ao caso concreto, pois já devolvido o prazo para pagamento voluntário, reputando-se preclusa, contudo, a oportunidade para a agravante aviar impugnação sob a ótica de que dela não se utilizara ao formular a arguição acolhida. Assim pontuada a questão, passo ao exame do pedido de liminar. Inicialmente, à guisa de ilustração, deve ser registrado que, consoante a regra albergada no §2o do artigo 272 do Código de Processo Civil, é imprescindível que conste da publicação dos atos processuais os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade da intimação. É o que se extrai do preceptivo legal, in verbis: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial. § 1o. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. (...) § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” Destaca-se que idêntica previsão fora albergada no artigo 280 do estatuto processual, que preceitua a nulidade das intimações que não observarem as prescrições legais, confira-se: “Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.” Desse modo, ressaindo do cotejo dos autos que o patrono da agravante – Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/DF n 45.892) – não se encontrava cadastrado no sistema PJe, não tendo havido sua intimação, resta apreendida a nulidade absoluta, cuja elisão desafia a republicação do ato judicial, pois a omissão frustra seu objetivo genético, que é cientificar, permitindo-lhe exercitar a defesa dos seus interesses. É que “o defeito ou a ausência de intimação – requisito de validade do processo (art. 236, §1o e 247 CPC/73) – impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisório.” (REsp 1456632/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017). Ressoa, portanto, escorreito o entendimento apreendido pelo juízo a quo de necessidade de reconhecimento da ocorrência de nulidade da intimação da executada para realização do pagamento do débito em execução. Nada obstante o reconhecimento de nulidade da intimação, deve ser frisado que o novel legislador processual estabelecera que, ocorrido vício na intimação, deve a parte praticar de imediato o ato ceifado, que será tempestivo se acolhida a alegação de nulidade, salvo se para sua prática era indispensável a disponibilidade dos autos e o fato não fora viabilizado. Salienta-se que, tratando-se de autos eletrônicos, possuindo a parte livre acesso ao processo, não há que se falar na necessidade de vista prévia dos autos para a prática do ato. Confira-se a regra inserta no artigo 272, §§ 8o e 9o, do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. § 9o Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.” De seu turno, enunciam os artigos 523 e 525 do estatuto processual que, instaurado o cumprimento de sentença, o executado será intimado a pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, e, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente impugnação. Confira-se: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver”. (...) “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”. Aferidas essas premissas, com relação ao caso em comento, cumpre salientar que fora reconhecida pela decisão agravada a nulidade de intimação da agravante ao ser deflagrada a fase executiva, tendo-lhe sido devolvido o prazo para pagamento voluntário do débito. Assim, considerando que, nos termos do artigo 525 do estatuto processual, supramencionado, o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença somente flui a partir da expiração do prazo conferido pela legislação para pagamento do débito, deve-lhe, como consectário lógico, ser oportunizada a apresentação de sua irresignação ao cumprimento de sentença aviado, sob pena de subversão da ordem procedimental e prolação de decisão contraditória. Ora, se fora restabelecido o prazo para pagamento voluntário e, em contrapartida, o prazo para formulação de impugnação somente flui a partir da expiração daquele interstício, obviamente que a repetição havida não pode ficar adstrita ao primeiro interstício, sob pena de subversão da ordem e supressão duma faculdade legalmente assegurada. Se o caso, deveria ter sido reputada consumada a preclusão para pagamento voluntário, o o que não ocorrera. A solução, portanto, é, por inflexão da repetição do prazo para pagamento, a restituição do prazo para formulação de impugnação, não havendo o exercício de aludida faculdade. Esse é o mesmo entendimento que vem perfilhando esta egrégia Corte de Justiça, consoante se afere dos ilustrados arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E PARA IMPUGNAÇÃO. 1. Se o executado, diversamente do que asseverou o Juízo a quo, não é parceiro eletrônico deste Tribunal, tendo a Magistrada singular considerado pessoa jurídica diversa da parte agravante, há que se reconhecer a nulidade da intimação da parte. 2. Com efeito, como a instauração do cumprimento de sentença e a determinação para pagamento do valor pleiteado não foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento provido”. (Acórdão 1693144, 0736373-51.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2023, publicado no DJe: 16/05/2023.) – grifos nossos. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. RESTITUIÇAO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. CONSEQUENCIA LÓGICA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 Consoante o disposto no par. 5o do artigo 1.017 do CPC, em caso de processo eletrônico, dispensa-se a juntada de peças obrigatórias para a formação do instrumento. 1.1 Decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença são impugnáveis na via do Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, § 3o do CPC. 1.2 Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. Reconhecida a nulidade da intimação para cumprimento voluntário da obrigação, a restituição do prazo previsto no artigo 523 do CPC resulta, por consequência lógica, na devolução do prazo para impugnar, previsto no artigo 525 do CPC, não havendo que se falar em Decisão deficientemente fundamentada. 3. A ausência de liquidez e inexigibilidade da obrigação constitui matéria de ordem pública e uma vez suscitada pelo Executado mesmo antes do decurso do prazo para impugnação, logrou ser apreciada e, no caso, acertadamente rejeitada pelo Juízo, porquanto os honorários sucumbenciais executados, observaram os termos fixados na condenação. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (Acórdão 1688249, 0729000-66.2022.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 26/04/2023.) – grifos nossos. Assim é que, cingindo-se a instituição financeira agravante a reclamar a nulidade de sua intimação, sendo-lhe reconhecida a repetição do prazo para pagamento voluntário do débito, a restituição demandada, além de cabível, é apta a conferir-lhe eventual prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à devolução do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual civil, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada na parte em que reconhecera a preclusão temporal da oportunidade de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, restituindo, desde logo, o prazo para exercício dessa faculdade, a ser computado na forma legal. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator